Tribunal: TJES
Processo: 5000640-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PS.61 COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000640-07.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PS.61 COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA

RECORRIDO
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESATIVAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Em breve síntese da exordial, narra a Requerente que se cadastrou na plataforma do Requerido em julho de 2020, quando criou o perfil “@ps.61.br” para divulgar seus produtos. Alega que em dezembro de 2023 alcançou a marca de 50.000 seguidores (Id. 36222907). Alega que utiliza o serviço patrocinado do Instagram para aumentar o alcance de sua marca (Id. 36222911). Alega que em 02/01/2024 recebeu uma mensagem do Requerido de aviso de suspensão da conta, bem como que teria o prazo de 180 para recorrer (Id. 36222912 e 36222913). Alega que não obteve respostas concretas e teve sua conta desabilitada (Id. 36222915 e 36222917). Alega que perdeu diversas vendas em razão da desabilitação da conta, além de ter tido sua imagem indevidamente maculada.”
. Em razão disso, pretende, em sede de tutela antecipada, o restabelecimento integral do perfil e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada, bem como a condenação ao pagamento do valor de R$ 25.889,75 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) a título de lucros cessantes e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pugnando majoração do quantum indenizatório, bem como pela procedência do pedido de indenização material por lucro cessante, na quantia requerida de R$ 25.889,75 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em estabelecer se a recorrente faz jus ao dano material por lucro cessante, bem como aferir se o
quantum
indenizatório fixado na origem merece ser majorado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral:
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
).

5. Na hipótese dos autos, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, na medida em que a parte recorrente não demonstra o que efetivamente deixou de ganhar no período em que permaneceu com a rede social desativada. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença:
“No presente caso, o relatório sumarizado de vendas acostado no Id. 36222919, não permitem concluir que efetivamente deixou de auferir lucros em decorrência do defeito na prestação dos serviços do Requerido, até porque utiliza a plataforma como “vitrine”, conforme afirmado na exordial, e não como ferramenta para conclusão das vendas.”.
Apesar do relatório sumarizado de vendas apresentado junto à inicial, entende-se que, por si só, não comprova a existência de lucros cessantes, vez que apresenta unicamente o faturamento bruto obtido pela empresa em um determinado período, sem qualquer demonstração de margem de lucro efetivo. Não há informações que permitam auferir se houve, de fato, perda patrimonial decorrente da desativação do perfil, tal como o exato montante líquido que deixou de lucrar. Assim, a partir do acervo probatório em análise, percebe-se que não merece amparo a pretensão recursal de reforma da sentença, pois, conforme pontuado, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

6. Por fim, incontroverso a ocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial, insurgindo a recorrente tão somente em relação ao quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo (R$ 4.000,00), pelo qual pretende majoração. Quanto a este tópico, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do quantum indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

7. No caso dos autos, no entanto, entendo que a quantia fixada pelo eminente magistrado sentenciante é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende aos parâmetros deste colegiado em casos análogo, devendo, logo, ser mantida a sentença quanto a este capítulo decisório.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)